Tribunal: TJDFT
Processo: 0713949-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO INVENTARIANTE. PRÉVIO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ARTS. 622 a 625 do CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de inventário, que removeu de ofício a inventariante Patrícia Pinheiro de Oliveira Santos, diante de uma suposta desídia na condução do processo. 1.1. A agravante alega, em suma, que a decisão agravada, em violação ao art. 623 do CPC, ao contraditório e à ampla defesa, promoveu a sua remoção expressa, já nomeando herdeiro sem respeitar a ordem legal do art. 617 do CPC, sem sequer intimar os demais herdeiros para se manifestarem quanto ao interesse de exercer o cargo. Alega que a decisão atacada violou o direito dos demais herdeiros, contrariando decisão proferida pelo mesmo Juízo.
2. A remoção do inventariante por desídia ou por descumprimento de suas atribuições legais, deve ser precedida da oitiva do inventariante, de modo que lhe seja garantido o contraditório. 2.1. Porquanto. Tem o inventariante direito ao processo justo. O fato de a sua remoção se processar mediante incidente processual em nada altera o problema. O incidente deve observância de todos os elementos inerentes ao processo justo, destacando-se entre eles o devido processo legal e a ampla defesa. 2.2 Deve-se ressaltar que o único bem a ser partilhado na ação de inventário é o imóvel situado no Cruzeiro Velho, de 74,36 m2, cujo valor atualizado, aproximado, é de R$ 1.320.000,00.
3. Diante do interesse público na conclusão da demanda, ainda que haja nos autos elementos indicativos de que a inventariante, ora recorrente, não promoveu o regular andamento da ação, a remoção do inventariante deve, necessariamente, como sinalado, ser precedida de contraditório, em um incidente a ser processado em autos apartados, e no qual lhe será facultado produzir provas. 3.1. É o que se depreende da leitura dos arts. 622 a 625 do CPC. 3.2. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do TJDFT: “(...) 2. Conquanto o julgador possa destituir, de ofício, o inventariante de seu encargo, tal medida, contudo, deve ser precedida de contraditório, a fim de que o inventariante possa declinar os motivos que o levaram a não cumprir, a contento, a determinação judicial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (20160020372768AGI, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, DJE: 24/01/2017).
4. Agravo de instrumento provido.